Tribunal: TJBA
Processo: 8001440-79.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001440-79.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ODAIR JOSE MUNIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado e determinou a devolução dos valores descontados, com manutenção do benefício da gratuidade da justiça ao autor da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor da ação; e
(ii) saber se houve regular contratação de empréstimo consignado, especificamente o contrato BB RENOVAÇÃO nº 908714761, firmado em 21/11/2018.

III. Razões de decidir

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida por prova robusta, não tendo o apelante demonstrado capacidade financeira do recorrido para arcar com as custas processuais.

Quanto ao mérito, a documentação apresentada não evidenciou a efetiva liberação do valor do contrato impugnado, existindo inconsistências entre os valores e rubricas dos documentos juntados, o que inviabiliza o reconhecimento da regularidade da contratação.

Inexistindo prova idônea da contratação do empréstimo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência de vínculo obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova robusta. 2. A ausência de demonstração clara e objetiva da liberação dos valores contratados invalida o empréstimo consignado impugnado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: n/a

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001440-79.2024.8.05.0181
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado ODAIR JOSE MUNIZ DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.